Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIDADA. INCABÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do CPC. APLICÁVEL SOMENTE NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA E UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno no qual o autor, ora agravante, insurge-se contra acórdão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração por ele opostos. Alega negativa de prestação jurisdicional.
2. O art. 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal esclarece que agravo interno é cabível contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.
3. O acórdão atacado foi proferido pelo colegiado, não sendo cabível o Agravo Interno.
4. No que se refere ao requerimento do agravado para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, também não é o caso, já que sua aplicação é prevista quando o agravo interno for manifestamente improcedente, em votação unânime. No caso, o agravo sequer está sendo conhecido.
6. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.